Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA RECÍPROCA. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

2. Na legítima defesa, é essencial que a agressão repelida seja injusta, caso contrário, não está caracterizada a referida excludente de ilicitude, sendo o que doutrina denomina de legítima defesa recíproca.

3. O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

4. Recurso conhecido e não provido.